Tribunal: STJ
Processo: 0042488-12.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066595 - PR(2025/0384771-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS E SATO-ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
ADVOGADO
: ABRAHAM VIRMOND HAICK - PR062823
INTERES.
: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO
INTERES.
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER
INTERES.
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM
INTERES.
: SMITH ROBERT BARRENI
ADVOGADO
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO EM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que determinou o percentual de 27,5 % sobre o precatório
expedido em favor da sociedade de advogados. No Tribunal
, a
a quo
decisão foi mantida. Nesta Corte, cuida-se de agravo interno contra decisão
da Presidência que não conheceu do recurso, ante os óbices da
e
Súmula n. 284/STF
283/STF.
II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria
sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar
em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita
do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
Documento eletrônico VDA56964587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: bc841251-bf38-4168-911a-f19d1fded342

fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
IV - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, acerca da incidência do imposto de renda sobre o precatório que
pagou os honorários, utilizado de forma suficiente para manter a decisão
proferida no Tribunal
, não foi rebatido no recurso especial, o que
a quo
atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
V - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: bc841251-bf38-4168-911a-f19d1fded342

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066595 - PR(2025/0384771-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS E SATO-ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
ADVOGADO
: ABRAHAM VIRMOND HAICK - PR062823
INTERES.
: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO
INTERES.
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER
INTERES.
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM
INTERES.
: SMITH ROBERT BARRENI
ADVOGADO
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO EM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que determinou o percentual de 27,5 % sobre o precatório
expedido em favor da sociedade de advogados. No Tribunal
, a
a quo
decisão foi mantida. Nesta Corte, cuida-se de agravo interno contra decisão
da Presidência que não conheceu do recurso, ante os óbices da
e
Súmula n. 284/STF
283/STF.
II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria
sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar
em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita
do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
Documento eletrônico VDA55997888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: 56a3a232-9c78-46dd-9efa-e903fad158be

fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
IV - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, acerca da incidência do imposto de renda sobre o precatório que
pagou os honorários, utilizado de forma suficiente para manter a decisão
proferida no Tribunal
, não foi rebatido no recurso especial, o que
a quo
atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
V - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, em que não se conheceu do recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido no Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná com o seguinte resumo da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE - ALÍQUOTA APLICÁVEL - VERIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR -
PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS AOS ADVOGADOS - AUSÊNCIA DE
MENÇÃO À SOCIEDADE DE ADVOGADOS - RETENÇÃO DEVIDA DO IMPOSTO
DE RENDA SOBRE A PESSOA NATURAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Interposto agravo interno contra a decisão da Presidência, alega a parte
agravante, resumidamente:
[...]
Contudo, para a surpresa do agravante, o MM. Juízo a quo entendeu, por meio da
decisão de seq. 180, que deveria haver a incidência do percentual de 27,5% a título de
imposto de renda, porque o crédito seria de titularidade da pessoa física dos advogados e a
expedição do precatório em nome da pessoa jurídica não implicaria alteração desta
titularidade, bem como porque o nome da sociedade não constaria na procuração outorgada
no processo originário.
[...]
Todavia, com o devido respeito, a decisão não merece prosperar, pois, na verdade, o
óbice da
não incide no caso concreto.
Súmula 284/STJ
Documento eletrônico VDA55997888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: 56a3a232-9c78-46dd-9efa-e903fad158be

Isso porque houve, nas razões de recurso especial, a indicação expressa do dispositivo
violado, qual seja, o
§ 15, do CPC, sendo este dispositivo claro e especificamente
art. 85,
aplicável à hipótese dos autos. Convém notar que o artigo em questão contém comando
normativo apto a sustentar a tese recursal, na medida em que expressamente prevê:

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe
caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade
de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

Nesse cenário, por força deste dispositivo, tem-se que é possível a aplicação da
alíquota relativa às pessoas jurídicas (1,5%) para fins de retenção do IR no caso concreto,
justamente porque o inciso em questão dispõe que o pagamento dos honorários pode ser
efetuado em favor da sociedade de advogados (o que implica, por consequência, na adoção
da alíquota de 1,5%).
[...]
A Súmula 283 do STF estabelece que é inadmissível um recurso se a decisão
recorrida se baseia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não ataca todos eles.
Ocorre que, no caso concreto, houve a impugnação de todos os fundamentos
indicados pelo TJPR.
Com efeito, o Tribunal de origem considerou que os beneficiários da verba honorária
seriam, supostamente, as pessoas físicas integrantes do escritório, mesmo que a expedição
do precatório tenha ocorrido em favor da sociedade de advogados. Foi base neste
fundamento que manteve a aplicação da alíquota de 27,5%.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A Corte
analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:
a quo
[...]
Em que pese o pedido de expedição do precatório ter sido realizado para pagamento
em favor da sociedade de advogados, conforme autorizado pelo artigo 85, § 15, do Código
de Processo Civil, vê-se dos autos que as procurações foram sempre outorgadas em favor
das pessoas naturais. Ou seja, a sociedade de advogados ora agravante não figurou como
outorgada em nenhuma das procurações juntadas aos autos (mov.
mov. 1.6-
1.1-fls.38/39,
fls. 292, mov. 7.2). O próprio cumprimento de sentença, inclusive, foi iniciado em nome dos
advogados, individualmente.
Logo, não cabe considerar que a titularidade dos honorários advocatícios possa ser da
pessoa jurídica – sociedade de advocacia – para fins tributários.
[...]
Documento eletrônico VDA55997888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: 56a3a232-9c78-46dd-9efa-e903fad158be

Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que
teria sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do
a quo
tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos
pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência
do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557,
CPC/73.
SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do
§ 1o, do
quando o colegiado
art. 557,
CPC/73
mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável
prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser
apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55997888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: 56a3a232-9c78-46dd-9efa-e903fad158be

3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos
tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado
a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o
inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata
compreensão da controvérsia (
.
Súmula 284/STF)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 461.849/SP,
julgado em
DJe
)
2/5/2017,
5/5/2017.

PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS
QUINZE QUE ANTECEDEM O AUXÍLIOS DOENÇA OU ACIDENTE. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
1. O Tribunal de origem concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias
de afastamento por motivo de doença ou acidente. Dessa forma, ausente o interesse recursal
quanto ao ponto.
2. Não se conhece do pedido de compensação em razão da deficiência da
fundamentação. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.595.285/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
6/10/2016,
17/10/2016.
O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da incidência do
imposto de renda sobre o precatório que pagou os honorários, utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no recurso
a quo
especial, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Documento eletrônico VDA55997888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: 56a3a232-9c78-46dd-9efa-e903fad158be

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55997888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:18
Código de Controle do Documento: 56a3a232-9c78-46dd-9efa-e903fad158be

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.595 / PR
Número Registro: 2025/0384771-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016883020208167000
00424881220248160000
00890998620258160000
16883020208167000
424881220248160000 890998620258160000 89099862025816000000016883020208167000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARRUDA ALVIM, ARAGAO E LINS ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
PROCURADOR : ABRAHAM VIRMOND HAICK - PR062823
INTERES.
: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO
INTERES.
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER
INTERES.
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM
INTERES.
: SMITH ROBERT BARRENI
ADVOGADO
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS E SATO-ADVOGADOS
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
Documento eletrônico VDA56934896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 211e9840-8e9b-4799-aa3d-4609c33429a0

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
ADVOGADO
: ABRAHAM VIRMOND HAICK - PR062823
INTERES.
: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO
INTERES.
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER
INTERES.
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM
INTERES.
: SMITH ROBERT BARRENI
ADVOGADO
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 211e9840-8e9b-4799-aa3d-4609c33429a0